Tribunal: TJDFT
Processo: 0731163-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de Indenização. Correção monetária. Índices fixados pelo Conselho Direito do fundo Pis/Pasep. Perícia técnica contábil. Saldo a ressarcir. Sentença mantida..
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que que reconheceu a existência de saldo a pagar referente a conta Pasep.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir a existência de diferenças de correção monetária que deveriam incidir sobre os valores depositados na conta bancária a título de Pasep.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
4. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices corretos na conta vinculada do Pasep, faz-se possível o ressarcimento.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.